Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.o 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

2. Diante da lacuna legal, para o condenado por homicídio qualificado tentado, reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. Agravo conhecido e desprovido.